Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vistos etc. Consoante se extrai dos autos, a procuração outorgada pela sociedade anônima exequente1 aos causídicos cadastrados nos autos – Humberto Rosseti Portela (OAB/SP 355464-A) e Igor Goes Lobato (OAB/SP no 307482-A) –, encontra-se firmada por Edilene Mendes de Sousa e por Marcelo José Manton, os quais, de sua parte, não possuem poderes para tanto, nos termos do art. 16, parágrafo segundo, do respectivo Estatuto Social2, e do próprio instrumento de mandato originário, que, por sua vez, autoriza os procuradores nele nomeados a representar a companhia3. Com efeito, embora deveras tenha a senhora Edilene Mendes de Sousa sido constituída procuradora tipo “D” pelos diretores, o senhor Marcelo José Manton não consta do aludido ato, que, de mais a mais, exige que a representação derive da atuação de dois procuradores (tipos “A”, “B”, “C” ou “D”) em conjunto. Destarte, considerando a subsistência de nódoa na representação processual, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante promover a regularização do vício apontado, sob pena de não conhecimento do apelo que interpôs. I. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Procuração – ID 41977537 (página 31) (folha 1). 2 - Estatuto Social – ID 41977536 (página 26) (folha 11). “Artigo 16 – Compete à Diretoria: (...) Parágrafo Segundo – A sociedade poderá também ser representada por dois procuradores em conjunto, nomeador (sic) por dois Diretores conjuntamente, devendo esta especificar expressamente os poderes conferidos, inclusive quando se tratar da assunção das obrigações perante terceiros, vedar o substabelecimento e conter o prazo máximo de 1 (hum) ano, excetuadas as procurações para representação da Companhia, por advogados, em processos judiciais e administrativos que poderão ter prazo indeterminado.”